Tribunal: TCU
Processo: 021.868/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 384/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Cid Ney de Paula Castro, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, constatou a irregularidade consistente na percepção da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, bem como detectou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, no período de 08/04/1998 a 04/09/2001; Considerando que consta da base Sisac e/ou E-Pessoal a existência de ato apreciado por este Tribunal em benefício do Sr. Cid Ney de Paula Castro com negativa de registro, tendo sido determinado ao órgão de origem que emitisse novo ato com exclusão da parcela "opção" e com ajuste ao valor da parcela de quintos ( Acórdão 8773/2020-TCU-Primeira Câmara , de rel. do Min. Bruno Dantas, mantido pelo Acórdão 1428/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Benjamin Zymler); Considerando que a Associação dos Servidores Aposentados da Justiça do Trabalho da 5a Região - ASA5 ajuizou ação ordinária na 7a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária da Bahia (processo 1057113-20.2020.4.01.3300), com o objetivo de afastar os efeitos do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , que fundamentou o mencionado Acórdão 8773/2020-TCU-Primeira Câmara , no tocante à exclusão da vantagem "opção"; Considerando que, em sede de recurso, a 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF-1 deu provimento a agravo de instrumento interposto pela ASA5 (processo 1041136-91.2020.4.01.0000), reconhecendo, em caráter provisório, que a aplicação imediata do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário afrontava os princípios da irredutibilidade de vencimentos, confiança e segurança jurídica, determinando a suspensão da aplicação do referido acórdão e a manutenção do pagamento da vantagem "opção" aos substituídos até o trânsito em julgado da sentença no processo originário; Considerando, entretanto, que a sentença de mérito proferida no processo originário julgou improcedente o pedido da ASA5, decisão esta que foi confirmada pelo TRF-1 ao negar provimento à apelação da associação, reafirmando a legalidade do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário e a exclusão da vantagem "opção" para servidores que não cumpriram os requisitos legais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 antes de 1995, e que, portanto, atualmente, não há amparo judicial para a manutenção do pagamento da referida vantagem ao interessado; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998, com vigência em 20/06/2017 (peça 3, p. 1); Considerando, ainda, que o pagamento cumulativo da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade referente ao pagamento cumulativo das duas vantagens também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando, ademais, que, em decorrência do pagamento da vantagem "opção", a remuneração do interessado excedeu a última obtida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria; Considerando, outrossim, que a AudPessoal identificou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que a justificativa para a incorporação da parcela de "quintos/décimos", no ato em exame, foi o teor da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, cuja autora foi a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando que o nome do interessado não consta entre os beneficiários da relação da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (peça 3, p. 175-247 e 351-406); Considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416/2006, estabeleceu que as vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente (VPNI), inclusive aquelas derivadas da incorporação de "quintos ou décimos" de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelos reajustes das parcelas remuneratórias de seus anexos, porém, de acordo com o entendimento desta Casa, não há previsão de efeitos retroativos a sua vigência; Considerando também a interpretação fixada no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), o qual destaca que a Lei 14.687/2023 resguardou a absorção de "quintos/décimos" dos reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, referentes a 1o/02/2024 e 1o/02/2025, mas não afastou a absorção pelo reajuste de 6% concedido em 1o/02/2023, nem por quaisquer outros reajustes futuros; Considerando diversos precedentes do TCU nessa mesma linha de exegese, entre outros, os Acórdãos 6.586/2024, 6.588/2024, 6.589/2024 e 6.590/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 2.533/2024 (relator Ministro Augusto Nardes); 4.745/2024 e 8.158/2024 (ambos de minha relatoria), todos da 2a Câmara; e 5.128/2024 e 7.598/2024 (relator Ministro Jhonatan de Jesus); 5.636/2024 (relator Ministro Jorge Oliveira) e 4.392/2024 (relator Ministro Benjamin Zymler), esses da 1a Câmara; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Cid Ney de Paula Castro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.868/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cid Ney de Paula Castro (XXX.270.797-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. promova a exclusão da vantagem "opção de função"; 1.7.1.3. promova o destaque da vantagem "quintos/décimos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, absorvendo eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da aludida lei, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do interessado, livre das irregularidades apontadas ("opção" e "quintos/décimos"), e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa/TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução/TCU 353/2023; e 1.7.1.5. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.1.6. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência do interessado, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.